Tribunal: TJES
Processo: 5001733-10.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-10.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FELIPE FERREIRA PELISSARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001733-10.2022.8.08.0045

EMBTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMB
D
O
:
FELIPE FERREIRA PELISSAR

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para imputar exclusivamente à parte adversa os ônus da sucumbência e fixar o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. A embargante alega obscuridade e contradição na fixação da base de cálculo, defendendo que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade ou contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e se é possível sua rediscussão em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é claro e coerente ao determinar que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, por não haver parâmetros objetivos para mensurar o proveito econômico da parte vencedora, diante da sucumbência mínima da instituição financeira e da ausência de condenação líquida.

A obscuridade pressupõe incompreensibilidade do julgado, enquanto a contradição relevante aos aclaratórios é interna, ou seja, entre os próprios fundamentos e o dispositivo da decisão, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso de embargos de declaração como meio de rediscutir fundamentos do acórdão, sendo incabível sua utilização com caráter meramente infringente, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios no valor atualizado da causa é válida quando não for possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Não configura obscuridade nem contradição a escolha fundamentada da base de cálculo, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos do julgado.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, salvo para sanar vícios específicos elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 86, parágrafo único; 489, § 1º, IV; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 677.210/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma, DJ 03.10.2005.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.729.157/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021.

STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021.

STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001733-10.2022.8.08.0045

EMBTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMB
D
O
:
FELIPE FERREIRA PELISSARI

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Banco do Brasil S.A.
, eis que irresignado com o acórdão
de Id 10015083
, onde
provido em parte o recurso de apelação,
apenas para imputar exclusivamente ao
ora embargado
os ônus da sucumbência, bem como determinar que o valor atualizado da causa seja a base de cálculo para incidência do percentual de honorários arbitrados na sentença.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve obscuridade e contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios;
(ii)
a condenação deve observar o disposto no art. 85, §2º, do CPC, com arbitramento entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa;
(iii)
o proveito econômico é mensurável, pois houve parcial procedência com declaração de abusividade das taxas, reconhecimento de cobrança indevida e restituição em dobro.

C
onforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível"
(AgRg no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005).

Em suma, a obscuridade consiste em notável dificuldade na compreensão de algum provimento jurisdicional com carga decisória.

Por sua vez, os embargos de declaração fundados em contradição somente poderão ser procedentes quando for verificada contradição interna na decisão atacada, em seus próprios termos, incoerência entre os elementos que compõem o discurso, ou quando não houver uma correlação lógica entre os elementos que estruturam a decisão judicial, a saber: relatório, fundamentos jurídicos, fatos trazidos à baila fundamentando a decisão, e o seu dispositivo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No caso, o acórdão recorrido foi expresso e inequívoco pela aplicação de sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
determinando a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios
para o valor atualizado da causa, porquanto não h
avia como c
ensurar o proveito econômico obtido pelo Apelante
diante da
revisão parcial do contrato.

Assim,
não há obscuridade ou contradição no acórdão, revelando-se, assim, que
o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
s fundamentos
do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.